Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APRESENTANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade para a causa decorre da pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, agindo como endossatária-mandatária, possui pertinência subjetiva com a demanda.

3. A duplicata sem aceite será exigível se houver o protesto do título e a comprovação da entrega da mercadoria. 3.1. Observa-se a irregularidade no protesto quando desacompanhado de comprovante da efetiva entrega dos bens/ prestação de serviços ou de qualquer outro documento que demonstre a existência de vínculo entre as partes, conforme dispõe o Art. 15 da Lei 5.474/68.

4. O protesto indevido configura ato ilícito praticado pela instituição financeira, ocasião em que surge o dever de responder pelos prejuízos causados à parte contrária.

5. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (REsp 1063474 / RS 2008/0128501-0 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

6. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade.

7. Os parâmetros acima referidos permitem verificar que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano experimentado pelo Autor.

8. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento e os juros de mora são devidos a partir do evento danoso.

9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar Rejeitada. Honorários majorados.